Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718516-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UDNEI BARRETO DOS SANTOS, UDSON BARRETO DOS SANTOS, VALERIA BARRETO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 92366460 do processo n. 0714622-38.2018.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra os agravados, reconheceu a ilegitimidade passiva alegada em impugnação dos recorridos Valéria Barreto da Silva e Udnei Barreto dos Santos, e condenou o banco exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos impugnantes, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 85 do CPC. Em suas razões recursais (ID 26364118), relata o agravante que, diante do falecimento da requerida Idalia Barreto Novais da Silva no curso do processo, os herdeiros Valéria Barreto da Silva e Udnei Barreto dos Santos foram incluídos no polo passivo da execução. Menciona que os referidos herdeiros apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, em razão da inexistência de bens deixados pela de cujus, sendo que a responsabilidade dos herdeiros estaria limitada à herança. Conta que o Juízo da origem, ao julgar a impugnação (ID 88487182), reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros, já que a inexistência de bens a inventariar afasta a legitimação superveniente dos herdeiros para figurarem no polo passivo da demanda executiva. Salienta que os agravados opuseram embargos de declaração contra a referida decisão, ao argumento de que teria havido omissão em relação à condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da procedência da impugnação. Na sequência, narra que o Juízo acolheu os aclaratórios opostos pelos agravados e condenou o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 85 do CPC. Sustenta que não seria devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois o agravante não teria dado causa aos pedidos intentados pelos agravados. Alega que, diante do falecimento da requerida Idalia Barreto Novais da Silva, o exequente apenas requereu a citação dos herdeiros nos moldes do art. 313, § 2o, I, do CPC, a fim de que representassem o espólio enquanto não ocorresse a abertura do inventário. Afirma, assim, que não haveria possibilidade de aplicação do princípio da causalidade em favor dos agravados, pois não teria havido requerimento para que respondessem como executados, mas apenas como representantes do espólio, conforme art. 613 do CPC. Aduz que só deveria existir a condenação em honorários quando o acolhimento da manifestação gerasse a extinção do feito no todo ou em parte, o que não teria ocorrido no caso em tela. Subsidiariamente, argumenta que o percentual fixado a título de honorários advocatícios seria excessivo, já que o causídico dos herdeiros teria apresentado apenas uma petição nos autos. Além disso, pontua que o valor da causa seria de R$149.948,52 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), de sorte que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre tal valor resultaria em quantia desproporcional à realidade dos autos. Obtempera que a fixação dos honorários, in casu, deveria ser feita com base na equidade, aplicando-se o disposto no § 8o do art. 85 do CPC. Defende estar presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, já que a manutenção da decisão recorrida acarretaria prejuízos ao seu patrimônio. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até a decisão final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja afastada a condenação em honorários de sucumbência ou, subsidiariamente, para que sejam minorados os honorários fixados. Preparo recolhido (ID 26364119). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A despeito dos argumentos recursais, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes fixados na origem, não é capaz, ao menos a princípio, de causar dano irreparável ao banco agravante, sendo certo que inexiste iminência de constrição patrimonial. Ademais, observa-se que o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito do agravante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca-se, por fim, que no caso de provimento do presente recurso, o agravante disporá dos meios processuais cabíveis para reaver eventual quantia paga indevidamente. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora